Tribunal: TJBA
Processo: 8003622-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003622-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JURLEIDE DE MATOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: SC CAMACARI DESENVOLVIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIELE ARAGAO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Jurleide de Matos Santos e Joilson da Silva Santos contra decisão interlocutória que, nos autos dos embargos à execução nº 8023741-75.2024.8.05.0001, indeferiu pedido de suspensão da execução proposta por SC Camaçari Desenvolvimento S/A, ao fundamento de ausência de garantia do juízo, bem como de inexistência de probabilidade do direito e do perigo de dano. A parte agravante alega iliquidez e inexigibilidade do título executivo, ausência de memória discriminada de cálculo e incidência da exceção do contrato não cumprido, pleiteando a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente a garantia do juízo e os elementos da tutela provisória de urgência previstos no art. 919, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e condicionada à presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e à prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme dispõe o art. 919, §1º, do CPC.

4.
No caso, não há nos autos comprovação da garantia do juízo por qualquer das formas admitidas em lei, o que inviabiliza, por si só, a suspensão do processo executivo.

5.
Ademais, a alegação de iliquidez e inexigibilidade do título executivo, bem como a suposta incidência da
exceptio non adimpleti contractus
, carece de prova inequívoca, não se demonstrando, nesta fase processual, a probabilidade do direito invocado nem a urgência apta a justificar a suspensão da execução.

6.
A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece que, sem a devida garantia do juízo, a suspensão da execução é juridicamente incabível, ainda que haja controvérsia sobre a obrigação exequenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia do juízo e a presença dos requisitos da tutela provisória, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

2.
A ausência de penhora, depósito ou caução suficientes inviabiliza a suspensão da execução, independentemente da alegação de inexigibilidade ou iliquidez do título.

3.
A
exceptio non adimpleti contractus
somente pode ser acolhida se comprovada de forma inequívoca, o que demanda dilação probatória incompatível com a concessão de medida urgente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 919, §1º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AI 8014263-17.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 06.07.2022;
TJ-BA, AI 8040574-79.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 14.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003622-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JURLEIDE DE MATOS SANTOS e outros
e como agravada
SC CAMACARI DESENVOLVIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.